Tribunal: TJMT
Processo: 1026448-75.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026448-75.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Previdenciário]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIAS BARBOSA DA SILVA - CPF: 314.501.131-68 (RECORRENTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1026448-75.2021.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Estado de Mato Grosso e MT-PREV

Recorrido(s):
Elias Barbosa da Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
02/03/2023

Ordem da pauta:

10

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS – MILITAR ESTADUAL APOSENTADO –
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COMPETÊNCIA DO ENTE ESTADUAL

PARA DEFINIR AS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES – ARTIGO 149, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AFASTAMENTO DA LC FEDERAL Nº 13.954/2019 – ACO Nº 3396 JULGADA PELO STF – LEGALIDADE DA APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA NO IMPORTE DE 14% AOS SERVIDORES MILITARES ESTADUAIS – ARTIGO 2º, § 8º, DA LC ESTADUAL Nº 202/2004 – SÚMULA Nº 12 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – montante dos proventos que exceder o limite máximo fixado para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social ou que superar 1 salário mínimo, em caso de déficit atuarial do regime próprio de previdência estadual –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No julgamento da ACO nº 3396, o Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento no sentido de que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as questões atinentes à aposentadoria dos militares estaduais e seu regime jurídico, inclusa a fixação da forma de incidência de contribuição previdenciária sobre sua remuneração e proventos.

Assim, conforme a Súmula 12 desta E. Turma Recursal Estadual, tem-se que:
“É lícita a alteração da alíquota referente à contribuição previdenciária dos Policiais Militares e Bombeiros Militares da ativa, para o percentual de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar Estadual n.º 654/2020 e da decisão proferida pelo C. STF na Ação Civil Originária n.º 3396”.

A contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas deve incidir tão-somente sobre o montante que exceder o limite máximo fixado para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, ressalvada a hipótese de reconhecido déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado, quando a base de cálculo da contribuição poderá ser a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo ente estadual demandado ante sentença que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou o requerido
“a restituir, observando a alíquota de 11%, o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado e o limite da dobra previdenciária efetuados até a data 10.08.2021”.

O Estado recorrente pretende a reforma da sentença
para que seja julgada improcedente a presente ação.

Contrarrazões apresentadas no ID 147605255.

Parecer do Ministério Público no ID 14845165,
informando a inexistência de interesse a legitimar sua intervenção no presente feito
.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

De início, diferentemente do que restou consignado em sentença, verifica-se que, na presente ação, a parte autora não alega ser possuidora de doença incapacitante, a fim de beneficiar-se da isenção de contribuição previdenciária, prevista pelo § 21 do art. 40 da Constituição Federal, até o advento da EC 103/2019.

A demanda, em verdade, fundamenta-se no § 18º do artigo 40 da Constituição, que trata da contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo Regime Próprio de Previdência Social.

Vejamos trecho da petição inicial:

“Até o mês de maio do 2020, o Requerente vinha contribuindo para a previdência social com alíquota de 11% (onze por cento) sobre a diferença que ultrapassava o teto, nos termos do artigo 2º, inciso I, da LC nº 202/2004, como dispõe a Constituição Federal, no seu art. 40 § 18. Todavia, a partir de junho de 2020, o Requerente passou a ter o desconto previdenciário sobre a totalidade dos seus proventos, violando a Constituição Federal e o Princípio da Irredutibilidade Salarial.”

Destarte, cinge a controvérsia
a definir qual a alíquota aplicável para fins de incidência previdenciária em relação à remuneração percebida pelo demandante, militar da reserva remunerada dos quadros estaduais
.

O presente tema ensejou inúmeras controvérsias em todo o país, até ser pacificado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Cível Originária (ACO) nº 3396, oportunidade em que restou assentado que os militares estaduais integrantes de regime próprio de previdência devem ter a respectiva contribuição previdenciária fixada por legislação do referido Estado, não sendo a União competente para legislar nessa seara específica.

Desse modo, é possível vislumbrar a legalidade de aplicação da alíquota de 14% (quatorze por cento) pelo ente estadual recorrido, aos servidores militares estaduais, com espeque no artigo 2º da LC Estadual nº 202/2004, com redação dada pela LC Estadual nº 654/2020, e no artigo 149, § 1º, da Constituição Federal.

Registre-se que, após inúmeros debates, restou consolidado também pelas Turmas Recursais que compete ao Estado de Mato Grosso fixar alíquota própria para descontos previdenciários sobre os vencimentos de seus servidores (nesse sentido, há inúmeros precedentes: N.U 1000957-54.2020.8.11.9005, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, DJE 20/04/2021; N.U. 10002131220218110053, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DJE 30/08/2022; N.U. 10328536420208110001, LUCIA PERUFFO, DJE 06/08/2021; N.U. 10097006220218110002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DJE 26/10/2022; N.U. 10024876720208110025, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DJE 15/12/2021).

Por fim, a matéria foi pacificada mediante edição da Súmula 12 desta E. Turma Recursal Estadual:
“É lícita a alteração da alíquota referente à contribuição previdenciária dos Policiais Militares e Bombeiros Militares da ativa, para o percentual de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar Estadual n.º 654/2020 e da decisão proferida pelo C. STF na Ação Civil Originária n.º 3396”.

O E. TJMT também já se manifestou sobre a temática:

“A superveniência do julgamento da Ação Cível Originária nº 3396/MT pelo Supremo Tribunal Federal reconhecendo a incompatibilidade constitucional da Lei nº 13.954/2019, que prevê a aplicação da alíquota previdenciária das Forças Armadas aos militares estaduais, torna aplicável o disposto no § 8º do art. 2º da Lei Complementar estadual nº 202/2004, que autoriza a incidência da alíquota prevista para os servidores civis à referida categoria, e afasta, por consequência, os requisitos legais que anteriormente autorizaram a concessão da liminar no mandado de segurança, impondo a sua revogação”.

(Agravo Interno 1013270-96.2020.8.11.0000, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 04/03/2021).

Com efeito, restou assentado que há competência por parte do Estado de Mato Grosso para legislar e fixar alíquota previdenciária diversa da federal, com aplicação no âmbito do funcionalismo estadual.

Ausente, portanto, ilegalidade na alíquota aplicada pelo ente estadual, impõe-se a reforma da sentença proferida neste caso.

Quanto à base de cálculo utilizada pelo ente estadual, porém, verifico que é necessária a adequação, mantendo-se, por isso, a procedência parcial da ação.

Isso porque, de fato, o desconto a título de contribuição previdenciária somente era considerado legítimo, em relação aos servidores inativos, sobre a parcela de seus proventos que superasse o teto máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social (art. 40, §18, da CF, e art. 2º, II, da LC Estadual nº 202/2004).

Com o advento da Emenda Constitucional nº 103/2019, foi acrescido ao artigo 149 da Constituição Federal o seguinte dispositivo:

§ 1º-A. Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo.

Em âmbito estadual, a mesma previsão foi repetida pela LC 654/2020, que acresceu ao art. 2º da LC 202/2004 a redação:

§ 5º Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.

Diante disso, a contribuição previdenciária não pode ser recolhida indistintamente sobre a totalidade dos proventos do autor, razão pela qual persiste o direito da parte ao recebimento dos valores descontados a maior em decorrência da aplicação de base de cálculo errônea pelo ente estadual, observadas as alíquotas em vigência para os militares aposentados, em cada período.

Este é, aliás, o entendimento adotado pelo E. TJMT em casos análogos: N.U. 10183946020208110000, Relatora MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/07/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/07/2022.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença e reconhecer a legalidade das alíquotas aplicadas pelo ente estadual quanto à contribuição previdenciária do demandante, devendo ser observada a base de cálculo correspondente à parcela dos seus proventos que ultrapassar o salário mínimo vigente em cada ano, conforme arts. 149, §1-A da Constituição Federal, e 2º, §5º, da LC Estadual nº 202/2004, ficando determinada a restituição dos valores cobrados a maior, atualizados monetariamente nos termos fixados na sentença e comprovados na fase de cumprimento.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023